Tribunal: TJBA
Processo: 8044811-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044811-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PESTANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA e outros Advogado(s): CATUCHA OLIVEIRA PACHECO AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. Advogado(s):HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO COM PARCELAMENTO DAS CUSTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS LIGEIRAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. INSUFICIÊNCIA PARA ELISÃO DA MORA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. INDEFERIMENTO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por EDIVANILDO RIBEIRO PESTANA e PESTANA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Camaçari/BA que, na Ação Revisional nº 8003168-62.2025.8.05.0039, indeferiu justiça gratuita e tutela de urgência. Contrato de financiamento de veículo CHEV/TRACKER 12T A PR (contrato nº P004406242/3AB), firmado em 11.12.2024, no valor de R$ 89.716,92, com 60 parcelas de R$ 2.733,52, após entrada de R$ 27.250,00. Alegações de abusividade de juros (2,240% a.m. versus 2,050% a.m. – média Bacen) e de tarifas (Seguro Parcela Protegida, Taxa de Despesas, Tarifa de Cadastro e de Avaliação), pedido de manutenção na posse com depósito de R$ 2.341,94 ou, sucessivamente, do valor integral. Decisão liminar recursal posterior dispensou provisoriamente custas, manteve a posse condicionada ao depósito integral e determinou abstenção/retirada de negativação. No mérito, o recurso é conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da justiça gratuita, à luz dos elementos de capacidade econômica e da possibilidade de parcelamento das custas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para tutela de urgência visando manter a posse do veículo e autorizar depósito judicial de valor inferior ao contratado para elidir mora. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos; a contratação de financiamento de porte elevado, com assunção de parcelas significativas, indica capacidade econômica e legitima o indeferimento da gratuidade com concessão de parcelamento (CPC, art. 98, § 6º), preservando o acesso à justiça (CF, art. 5º, LXXIV). O cabimento do agravo contra decisões sobre tutela provisória e gratuidade decorre do art. 1.015, I e V, do CPC, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300); em cognição sumária, a taxa de juros contratada (2,240% a.m.) ligeiramente superior à média Bacen (2,050% a.m.) não evidencia, por si, abusividade. As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura (Súmula 596/STF), e a revisão de juros só se admite quando demonstrada abusividade que imponha desvantagem exagerada (CDC, art. 51, § 1º). O parâmetro da taxa média de mercado serve apenas como referência e comporta faixa razoável de variação, consoante o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), bem como precedentes que reputam abusivas, em regra, taxas muito acima da média (v.g., uma vez e meia, o dobro ou o triplo). Inexiste probabilidade do direito à revisão dos juros em juízo de delibação, pois a pequena diferença apontada não ultrapassa a faixa de razoabilidade delineada na jurisprudência do STJ. A mera propositura de ação revisional não elide a mora (Súmula 380/STJ), e o depósito de valor tido unilateralmente como “incontroverso” (CPC, art. 330, §§ 2º e 3º) não se mostra amparado quando ausente, de plano, demonstração de abusividade. As alegadas ilegalidades de tarifas/seguro (venda casada) demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Mantida a decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência e a justiça gratuita com parcelamento, impõe-se a revogação das medidas liminares recursais deferidas provisoriamente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) é relativa e pode ser afastada por elementos que revelem capacidade econômica, sendo legítima a substituição da gratuidade integral pelo parcelamento das custas (CPC, art. 98, § 6º). A ligeira superioridade dos juros contratados em relação à média do Bacen, por si, não caracteriza abusividade, sobretudo ante o entendimento do REsp 1.061.530/RS que admite variação razoável. A propositura de ação revisional não afasta a mora (Súmula 380/STJ), e o depósito de valor inferior ao contratado não elide inadimplemento quando ausente demonstração imediata de abusividade. Inexistindo probabilidade do direito, não se concede tutela de urgência para manutenção de posse do bem financiado ou para autorizar depósito por valor reduzido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.015, I e V; 98, § 6º; 99, § 3º e § 7º; 300; 330, §§ 2º e 3º; CDC, art. 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); CC, art. 591 c/c art. 406. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 380; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp nº 271.214/RS; STJ, REsp nº 1.036.818; STJ, REsp nº 971.853/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044811-20.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PESTANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA e outros e como apelada BANCO GMAC S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora